Tribunal: TJBA
Processo: 8000384-18.2017.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000384-18.2017.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO AQUINO DA SILVA LIMA e outros

Advogado(s)
:
GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS, ANTONIO JORGE FALCAO RIOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA

APELADO: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e outros

Advogado(s)
:
GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA, JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS, ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA REJEITADA. VANTAGEM POR REGÊNCIA DE CLASSE E GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO DE DIRETOR/VICE-DIRETOR, COORDENADOR E ATIVIDADE COMPLEMENTAR. PREVISÃO LEGISLATIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE QUALQUER FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DOS DIREITOS PLEITEADOS. ART. 373, II DO CPC. DANO MORAL EXISTENTE. SUPRESSÃO DE VERBA ALIMENTAR. FIXAÇÃO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. PERCENTUAL A SER FIXADO NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §4º, II, DO CPC/2015. APELO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. APELO DO MUNICÍPIO NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
apelação nº
8000384-18.2017.8.05.0258, oriundo da comarca de Teofilândia,

em que figuram, como apelantes,
MUNICIPIO DE TEOFILÂNDIA e
MARIA DA CONCEICAO AQUINO DA SILVA LIMA
, e, como apelados,
MARIA DA CONCEICAO AQUINO DA SILVA LIMA e
MUNICIPIO DE TEOFILÂNDIA.

ACORDAM

os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DA AUTORA E
NEGAR PROVIMENTO
À APELAÇÃO DO RÉU,
REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA

em sede de remessa necessária, pelas razões contidas no voto condutor.